Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1000813-61.2022.8.11.0000
RECORRENTE: ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA 3) RECURSO IMPROVIDO.
1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.
2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa do ofendido, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000813-61.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 015.270.121-40 (RECORRENTE), LEONARDO FERREIRA BORGES - CPF: 024.984.521-09 (ADVOGADO), EROS SANT ANNA BETONI - CPF: 014.721.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENGARDE CASTELHANO JUNIOR (VÍTIMA), JULIO CESAR VIEGAS DE ARAUJO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
2)

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA 3) RECURSO IMPROVIDO.

1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa do ofendido, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

RECORRENTE: ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R
ELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA
,
visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0006570-36.2014.8.11.0000, código 623844, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c

14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal grave (art. 129, § 1o, inciso I do CP), sustentando ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima(id. 115631460)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 115631495).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 115631497).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, sumariando (id. 120292486):

“Recurso em Sentido Estrito – crime de homicídio qualificado tentado – Inconformismo da defesa – Desclassificação para o crime de lesão corporal grave – impossibilidade – materialidade comprovada e indícios de autoria – elementos que demonstram que o Recorrente agiu com animus necandi – manutenção da pronúncia - decote das qualificadoras – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido – inocorrência – decisão que demonstra os indícios das qualificadoras – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito – qualificadoras que não são manifestamente improcedentes – submissão ao Tribunal do Júri – in dubio pro societate - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia pedindo a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, sustentando ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima (id.

115631460)
.

Infere-se do caderno informativo que:

“(...) no dia 05 de junho de 2014, por volta das 21h00m, na residência situada na Rua Bandeirantes, n.o 3977, Jardim Marialva, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA, agindo com desejo de matar (animus necandi), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Lengarde Castelhano Júnior.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, por razões de somenos importância, suspeitando que sua ex-companheira estivesse nutrindo pela vítima sentimento amoroso, armou-se com uma faca e se dar a ela chance de defesa, eis que de inopino, passou a ataca-la, deferindo-lhe golpes do referido instrumento, atingindo-a nas regiões torácica e do

hipocôndrio, conforme Laudo de lesão corporal de fl. 16/19/IP, não consumando o o delito, porém, por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima mesmo ferida se desvencilhou do agressor e saiu em busca de socorro, tendo sido prontamente atendida e encaminhada para atendimento médico hospitalar, enquanto que denunciado evadiu-se do local (...)”
(id. 115631451 – págs. 2/4).

Em razão de tais fatos o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1) Da ausência de
animus necandi
- desclassificação do delito

De início, a defesa pugna pela desclassificação da conduta do acusado para o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129
, § 1o, inciso I
do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada
ausência da vontade de matar por parte do
mesmo.

Na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular,
ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi
̧

compete ao júri popular decidir.

Na hipótese dos autos, a materialidade do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 115631451 – págs. 8/9), auto de exame de corpo de delito (id. 115631451 – págs. 22/26), laudo pericial realizado na faca utilizada no crime (id. 115631451 – págs. 40/45) além das provas testemunhais.

Há indícios suficientes da autoria delitiva
, revelados pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado, que em juízo confirmou a prática delitiva, mas com o objetivo de se defender, pois acreditava que a vítima iria lhe agredir.

A vítima
Lengarde Castelhano Júnior
narrou, na fase extrajudicial, que “
no dia 05/06/2014, por volta das 21h15min. seu então vizinho ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA
de posse de uma faca desferiu dois golpes de faca em sua região abdominal
. Que declara que a motivação do crime seria em razão dos ciúmes que ERONIDES nutria pela esposa MARA, onde acreditava que o depoente estaria tendo um relacionamento amoroso com sua esposa. (...) que não teve nenhum tipo de envolvimento com Mara e que diversas vezes conversou com ERIONEDES dizendo ao mesmo que suas suspeitas eram infundadas. Que declara que a tentativa sofrida na data de 05/06/2014, não teria sido a primeira em que foi vítima de Erionedes, que este já teria tentado esquiar em outra oportunidade. Que declara que 05/06/20214 o crime ocorreu quando estava chegando em casa e que foi presenciado por Mara, afirma que conseguiu fugir de Erionedes, correndo para frente do residencial onde moram, afirma que então Erionedes, fugiu deixando o local (...) que declara que em decorrência dos ferimentos sofridos permaneceu internado durante dois dias no Hospital Regional (...)”
(id. 115631451 – pág. 14). Destaquei

Destaca-se que a vítima não foi inquirida durante a instrução processual,
pois faleceu dois anos após o crime, em decorrência de outro fato (id. 115631451 – págs. 195/196).

Por sua vez,
Mara da Silva Lopes
, ex-companheira do recorrente, narrou na fase extrajudicial que na data dos fatos
“estava no interior de sua kitnet, quando ouviu seu vizinho LENGARDE CASTELHANO JUNIOR, gritou por socorro, chamando pelo proprietário do residencial TIÃO, afirma que correu para fora e viu quando ERIONDES tentava fugir do local, pulando o muro, afirma que ainda tentou segurar este, porém o mesmo conseguiu fugir pulando o muro do local, afirma que somente após visualizou que Lengarde estava ferido e que este então confirmou que o responsável pela agressão sofrida seria seu então companheiro ERIONDES. Que declara que a motivação do crime seria o ciúmes que LENGARDE nutria pela depoente, onde este acreditava que a depoente estava envolvida sentimentalmente com a vítima (...)
”(id. 115631451 – pág. 17).

Em Juízo,
Mara da Silva Lopes
,
“confirmou que o acusado desferiu os golpes contra a vítima, pois acreditava que ela estaria lhe traindo”
sic (Depoimento extraído da sentença id. 115631481).

Também, em Juízo, a testemunha
Darcira Henrique de Souza,
convivente do pai do recorrente,

afirmou que o acusado teria relatado que esfaqueou a vítima, pois estava se sentindo ameaçado, sem dizer o porquê, mas que teria sido por causa de ciúmes de sua companheira. (Mídia id. 115628592)

O informante
Manoel Ribeiro de Souza
, pai do recorrente, em audiência de instrução, relatou que o filho, estava recebendo ameaças por parte da vítima, mas não soube especificar. Relatou que o recorrente havia lhe confidenciado que o motivo que o levou a golpear a vítima foi os ciúmes que nutria por sua companheira (Mídia id. 115628592).

O recorrente, por sua vez, não nega a ter desferido o golpe de faca, apenas afirma que agiu para se defender “
(...)eu tinha uma companheira, nós morávamos junto, (...). Comecei a dar trabalho para o meu pai, ai papai falou “desse jeito eu não quero você filho tá me dando trabalho”, ai nos voltamos pra Rondonópolis. No correr do tempo ela começou a sair com esse Júnior, que esse rapaz também e usuário de droga, começou a me trair, e ela tinha uma sede de vingança né, porque quando nos moramos la no Campo Verde eu cheguei em casa um dia bêbado e falei “ah beijei uma mulher ali”, e ela quis me bater, quis me matar e ficou por isso. Ai nos voltou embora aqui pro Rondonópolis, ai ela saiu falando que eu não sabia o que era trair que la em Rondonópolis ela ia me ensinar a trair, e de fato foi dito e feito, ela me traia de dia, de noite. Esse rapaz saia com ela, vivia me ameaçando que eu era isso que eu era aquilo, uma vez ele desceu da moto dele,
nós morava num corredor e veio sentido pra me agredir, eu fiquei com medo peguei uma faca e fui nele mas eu não tinha intenção de matar ele,
(...)”
Destaquei (trechos extraídos do id. 115631477).

Já as testemunhas
Adilson Marques de Lima
,
Katia Mara de Araújo
e
Elke Aparecida de Jesus
, se limitaram a descrever a personalidade do réu, mas sobre os fatos nada disseram.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Há nos autos duas versões, a da defesa, sustentando que o recorrente não agiu com
animus necandi
,
e que atingiu o ofendido com golpes de faca, apenas para se defender.
Por outro lado, há a versão acusatória, amparada, principalmente,
pelo depoimento do ofendido que não foi ouvido em Juízo, entretanto, perante a autoridade policial declarou que o recorrente, de posse de uma faca, desferiu dois golpes em sua região abdominal e que o motivo do crime seria em razão dos ciúmes que o acusado nutria pela esposa (id. 115631451 – pág. 14).

Assim, se o recorrente atingiu a vítima por circunstâncias outras, por vontade ou não, o júri é que deve decidir.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...) As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrente.

Até porque analisar as reais intenções do agente, importaria numa profunda imersão no
meritum causae
, analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados.

Destarte, existindo suspeitas sobre as reais intenções do agente,
não se procede, ao menos nesta fase, desclassificar a imputação delitiva
ante suposta ausência da vontade de matar do acusado, conforme quer a defesa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
(...) Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente
(...)”
((N.U 0003525-59.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Forte nesses argumentos, a decisão de pronúncia não merece reforma.

2 - Da exclusão das qualificadoras

Pretende ainda o turno defensivo, o decote das qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima; no entanto, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
, conforme já decidido por esta Corte. 3. Desconstituir a premissa de que os golpes foram desferidos de inopino, exige o aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) – Sublinhei.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (id. 75783080 - Pág. 12/14):

“2.2.1.
Do motivo fútil
.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou homicídio tentado qualificado em face do ofendido por motivo fútil, uma vez que o enredo probatório permite supor que o delito ocorreu em razão do ciúmes do denunciado, suspeitando que a sua ex-companheira estava nutrindo um sentimento amoroso pela vítima.

A qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que o acusado tentasse contra a vida do ofendido foi, inicialmente, em decorrência do ciúmes da sua companheira com a vítima.

Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.2.2.
Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Tendo em vista que, de acordo com a prova testemunhal, a vítima fora surpreendida quando estava descendo da moto, pois moravam dentro do mesmo terreno, quando o acusado se aproximou e desferiu os golpes, sem ter qualquer possibilidade de reação ou defesa. Deste modo, é possível deduzir que as chances de defesa da mesma foram drasticamente reduzidas.

Assim, no que tange as qualificadoras acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados.”.
(id. 115631481)

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo fútil
e usou de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, tendo em vista que a motivação do crime seria o fato do ciúme que nutria de sua companheira com vítima e, valendo-se uma faca, o surpreendeu quando descia da motocicleta, se aproximou e, de inopino, desferiu-lhe dois golpes, sem qualquer possibilidade de defesa.

Não há que se falar, portanto, em manifesta improcedência das indigitadas qualificadoras
, razão pela qual a devida análise destas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, consoante jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve a majorante permanecer na pronúncia do acusado para possibilitar que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, se pronuncie, vigorando, também, quanto a ela, o princípio -
In dubio pro societate.

Nessa conformidade, presentes os indícios de autoria e de materialidade do crime de homicídio qualificado tentado, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas serem mantidas e apreciadas pelo Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir definitivamente sobre a questão.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de

ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022